Tribunal: TJDFT
Processo: 0713128-33.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES. TÍTULO DE CRÉDITO. JUROS ILEGAIS. USURA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. EXCESSO DECOTADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) em seu artigo 1o proíbe expressamente a estipulação de juros superiores ao dobro da taxa legal. A despeito disso, a jurisprudência, nitidamente inspirada no princípio da conservação dos negócios jurídicos, construiu o entendimento de que, em vez de anular, o ato inquinado deve ser reconduzido aos parâmetros da legalidade.
2. Verificada a cobrança de juros ilegais (acima de 12% ao ano) no empréstimo celebrado entre particulares, a solução adequada não é declarar a nulidade do título, mas reconhecer o excesso de execução com a preservação do negócio jurídico na parte em que não foi afetado pela ilicitude.
3. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.656.286/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 17/6/2022; REsp 1.854.818/DF, 4a Turma, DJe 30/6/2022.
4. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto em separado.